Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE.
1. O agravo de instrumento busca reforma da decisão proferida na origem que indeferiu a negativação do nome da devedora nos bancos de dados e averbação da dívida no registro de imóveis.
2. Embora seja faculdade do julgador, a negativação do nome da devedora em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) é meio coercitivo tendente a compelir o devedor a satisfazer o débito e dar efetividade a execução.
3. Assim, não realizado o pagamento voluntário do débito e diante do insucesso das demais medidas para compelir a executada ao cumprimento da obrigação, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo determinar a negativação do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.